Tribunal: TJES
Processo: 5035562-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035562-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIRGILIO FREITAS FEJOLI
RECORRIDO: ADRIANO ARARIBA PIMENTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035562-74.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: JOAO VIRGILIO FREITAS FEJOLI

RECORRIDO
: ADRIANO ARARIBA PIMENTA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO POR MANOBRA IMPRUDENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ARTIGOS 28 E 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que o veículo do requerido, ao realizar retorno inadequado, colidiu com o seu veículo, que por sua vez estava devidamente estacionado. Apresenta 3 (três) orçamentos para reparo dos danos provocados em seu veículo. Pugna, nestes termos, pela condenação do Requerida ao ressarcimento de danos materiais.

2
. A sentença julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos materiais foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em recurso inominado, a parte ré/recorrente apresenta novo valor da lanterna do veículo do autoral, no intuito de demonstrar que os valores apresentados pelo autor são excedentes ao padrão médio de mercado. Nota-se que o documento anexado pelo réu em seu recurso inominado, em verdade, não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não se trata de documento novo, pois, ainda que confeccionado posteriormente ao ato sentencial, diz respeito ao objeto controverso que, por óbvio, era de conhecimento antes mesmo do ingresso da ação e, assim, poderia ter sido apresentado quando da contestação; (c) não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão ad quem, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

5.

Do mérito recursal.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.

Conforme confessado pela ré, o acidente descrito nos autos ocorreu por sua culpa. Desse modo, é devido o reparo dos danos ao autor, nos exatos termos da fundamentação contida no ato sentencial.

7.
Quanto ao valor arbitrado em sentença a título de reparação do veículo atingido, vê-se que o raciocínio do n. Julgador de origem restou formado a partir do acervo probatório produzido pelas partes, os quais comprovam as avarias no veículo e o valor do conserto. Por seu turno, na linha do que apregoa os arts. 927 e 944, ambos do CC, o autor comprovou seu efetivo prejuízo a partir do dano narrado e, para fins de reparação a título de dano material, é merecedor da indenização, cujo
quantum
deve ser baseado no menor orçamento apresentado.

Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da Requerida/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)